Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705631-80.2022.8.07.0020 APELANTE: JOAO HENRIQUE VIRIATO NASCIMENTO APELADO: TEREZINHA XIMENES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO HENRIQUE VIRIATO NASCIMENTO (ID 48291056) em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 48291045 e 48291053) que, em ação de despejo ajuizada por TEREZINHA XIMENES DE SOUZA em desfavor do ora apelante, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Diante da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Na origem, a autora sustentou que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial em 01/05/2021, situado no SHVP Rua 4a, Chácara 111, conjunto 2, lote 01, apartamento 411, Vicente Pires. Narrou que o valor do aluguel seria de R$ 777,77, reajustável anualmente, e que a vigência da avença seria de 36 meses. Informou que o requerido não vinha cumprindo a cláusula contratual que determina a contratação de seguro de incêndio, razão pela qual pediu a rescisão do contrato e o despejo do requerido do imóvel de propriedade da autora. Na sentença, frisou-se que a causa de pedir se fundamentou na ausência de contratação de seguro contra incêndio, a qual seria de responsabilidade do requerido, conforme previsão contratual (cláusulas 54 a 57). Destacou-se que o requerido anexou, na contestação, o referido contrato securitário, com vigência a partir de 10/05/2022. Daí, concluiu-se pela perda superveniente do interesse de agir e extinguiu-se o feito sem julgamento do mérito. Opostos embargos de declaração pelo requerido, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 48291053. Irresignado o requerido apela, em suas razões recursais de ID 48291056, refutando a condenação em honorários advocatícios. Para tanto, defende que o argumento fundamentador da sentença adveio da tese apresentada na contestação, razão pela qual entende que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a autora-apelada. Sustenta, ainda, que a parte apelada também seria sucumbente, visto que – se o apelante permanecesse inerte quanto à contratação de seguro contra incêndio – essa pendência deveria ser sanada pela própria recorrida, com posterior cobrança dos valores securitários por ela desembolsados ao locatário. Destaca que a apelada não comprovou ter efetuado a referida contratação ou desembolsado quaisquer quantias, tampouco ter notificado o recorrente, como estaria determinado na cláusula 56 do contrato locatício. Aduz que não há previsão contratual para judicialização, com o objetivo de despejo, pela não contratação de seguro contra incêndios. Ao final, pede o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja determinado que os ônus sucumbenciais sejam suportados pela autora/apelada. Subsidiariamente, requer que a condenação nos honorários de sucumbência seja suportada, em partes iguais, entre autora e réu, tendo em vista à sucumbência recíproca. Por derradeiro, pede a redução dos honorários pela metade, por aplicação análoga ao que prevê o art. 90, § 4o, do CPC. Preparo recolhido (ID 48291057). Contrarrazões pela apelada no ID 48291061, pleiteando o não provimento do recurso. Na petição ID 51077398, as partes noticiam transação, requerendo a homologação de acordo extrajudicial. É o relatório. Decido. Conforme o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Da análise dos autos, observa-se que o termo de acordo extrajudicial (ID 51077399) está subscrito pela parte apelante e apelada, obtendo aderência dos respectivos procuradores, e versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, de modo que se encontra apto para homologação Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Registra-se, por fim, que todas as publicações e intimações, referentes a este processo, sejam expedidas em nome de RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO, inscrita na OAB/DF sob o n.o 41.213. (Id. 51077399 – fl. 3) Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator